Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITO. LICENCIATURA. CONVOCAÇÃO. PROFESSOR SUBSTITUTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que, na origem, não concedeu reserva de vaga em concurso público a candidato que discute o cumprimento de exigência referente à habilitação para posse.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Perda do objeto. Na forma do art. 309, inciso III do CPC, a decisão que concede a tutela cessa sua eficácia quando o pedido é julgado improcedente. Em consulta ao andamento do processo de origem (0701281-89), verifica-se que o pedido da autora foi julgado improcedente, de modo que não teria eficácia eventual decisão concessiva de tutela. Há, pois, perda de objeto, o que impede o conhecimento do pedido por falta de interesse recursal.
4 – Agravo de instrumento não conhecido. Custas pelo agravante, cuja exigibilidade resta suspensa em face do benefício da gratuidade de justiça.